Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE TV E INTERNET. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DA MENSALIDADE CONTRATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL E BOA-FÉ NA COBRANÇA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. CANCELAMENTO DO PLANO NÃO EFETIVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora contratou os serviços de TV por assinatura e internet fornecidos pela ré e que no momento da instalação foi verificada a impossibilidade técnica de prestação do serviço, motivo pelo qual o contrato foi cancelado no mesmo dia. Em que pese os fatos, a ré debitou da conta da autora uma parcela no valor de R$ 112,48 e vem realizando cobranças. A autora requereu a repetição do indébito e a condenação da ré em danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a prestadora de serviços a devolução do valor indevidamente debitado da conta corrente da autora. A autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Devolução em dobro. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. No caso concreto, a parte autora comprovou que o técnico da empresa ré compareceu a sua residência por três vezes e constatou-se a impossibilidade de prestação do serviço, cancelando-se o plano contratado, o que foi atestado no ato da visita e mesmo assim a empresa ré indevidamente debitou parcela em sua conta. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC e diante da ausência de engano justificável na cobrança indevida pelo contrato de TV por assinatura e internet que sequer foram utilizadas, deve a restituição ser realizada em dobro (art.42, parágrafo único, CDC).
4. Quanto ao dano moral, este está caracterizado nos autos. Em que pese o cancelamento do plano atestado pelo técnico da empresa no ato da verificação da impossibilidade instalação dos equipamentos e do requerimento da parte autora, o plano não foi cancelado. Observa-se da documentação que a autora buscou solucionar o problema perante o Procon-DF, mas não obteve resultado. A empresa ré não cancelou o contrato e continuou por meses a fazer a cobrança da mensalidade. Tal fato ultrapassa a barreira dos meros aborrecimentos comuns ao cotidiano, avultando a dignidade do consumidor, caracterizando danos morais.
5. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se o dano moral na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
6. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, impugnado pela parte recorrida, este deve ser indeferido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência, o que foi apresentado nos autos. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte autora, rejeita-se a impugnação.

7. Em face do exposto conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar a devolução do valor de R$ 112,48 em dobro, com correção e juros na forma da sentença, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00, cuja correção monetária pelo INPC deverá incidir a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês partir da citação. Sem custas e sem condenação em honorários por causa da ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.